Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Excesso de prazo. Instrução encerrada. Pandemia. Covid-19.
1 - Embora a prisão perdure por prazo superior ao da duração razoável da instrução criminal (148 dias) recomendado pela instrução normativa n. 1/11 do Tribunal, os prazos nela estabelecidos não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 – não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF –, não se justifica a revogação da prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).
6 - Ordem concedida em parte.